Tribunal: TJES
Processo: 5024896-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024896-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO BRAVIN PEREIRA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5024896-82.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorrido: FRANCISCO BRAVIN PEREIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO (LCI). INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RELATA O AUTOR QUE EM 08/11/2021 REALIZOU APLICAÇÃO DA LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO (LCI), COM PRAZO DE LIQUIDEZ DE 90 (NOVENTA) DIAS. PASSADOS OS 90 (NOVENTA) DIAS, TENTOU RESGATAR O INVESTIMENTO, CONTUDO, SEM SUCESSO. EM CONTESTAÇÃO, REQUERIDA ALEGA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PELO FATO DE O PRÓPRIO AUTOR TER FEITO SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES MOBILIÁRIOS (STVM) ANTES DO PRAZO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$5.528,11 (CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS), REFERENTES A APLICAÇÃO DA LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO (LCI), E PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. FALHA NO DEVER INFORMATIVO, ASSINALADA EM SENTENÇA, QUE IMPLICA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR SOBRE AS REPERCUSSÕES NA LIQUIDEZ E DISPONIBILIDADE DA APLICAÇÃO. DANO MORAL, TODAVIA, QUE NÃO EMERGE DA SITUAÇÃO CONFLITUOSA NARRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Mantenho inalterada a sentença, pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95, com a ressalva a seguir.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

Segundo a lição de Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos1.

Em suma, o dano moral puro é aquele que, sem possuir reflexos patrimoniais, afeta o equilíbrio do psiquismo da pessoa ou a atinge em seus bens personalíssimos tais como a honra objetiva (seu conceito perante a sociedade) ou subjetiva (a autoimagem que possui dos seus atributos).
Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio embasa-se nos artigos. 186 e 187, do Có Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

Com efeito, é digno de registro, que o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se confunde com mágoa, dor, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências do dano moral, mas com ele não se confundem. O dano moral, na verdade, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos.

Por outro lado, nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação à guisa de danos morais: “O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”, diz Antunes Varela2. Na mesma linha, o magistério de CAVALIERI FILHO:

“[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”.

Adoto como premissa a compreensão de que os danos morais envolvem, necessariamente, um sentido de compensação, que a meu ver é indissociável da finalidade pedagógica que comumente lhes é atribuída. Fundo esse convencimento no preceito do artigo 944, do CCB, que fixa regra geral segundo a qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”, o que, a contrario sensu, impossibilita o arbitramento da condenação pautado em um escopo unicamente punitivo, sem que nenhuma lesão seja aferível no plano jurídico da vítima. Mesmo porque, a própria definição de ato ilícito contempla a “causação de dano”, ainda que exclusivamente moral, o que se depreende do art. 186, do mesmo diploma.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes, por atos que redundem em meros aborrecimentos triviais.

Pois bem, o ilícito imputado à parte Requerida consistiria unicamente de falha na prestação de serviços, dada a divergência sobre a disponibilidade financeira para restituição imediata do valor aportado em aplicação. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem, pois o mesmo não houve má prestação de serviços pela requerida. A divergência posta nos autos, isoladamente, não traduz ofensa a esses elementos, apta a caracterizar o dano moral indenizável.

Pelo exposto, verifico que a parte Autora não comprovou a ocorrência de sofrimento excepcional decorrente dos fatos narrados ou de outro modo evidenciou lesão à sua personalidade, honra e dignidade, não havendo como se presumir a ocorrência de lesão imaterial compensável pecuniariamente.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sem custas e honorários.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado interposto e, por unanimidade, dar a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sem custas e honorários.

1"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (RESP nº 403.919/MG, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 04/08/2003)

2apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)